Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712078-73.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MAURICIO PINTO CAUCHIOLI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O apelo interposto ataca decisão que deixou de homologar o acordo de ID 70508091 que previa a suspensão processual até a quitação integral do débito. Intime-se o apelante para esclarecer o cabimento da via processual recursal, tendo em vista o rol do art. 1015, inciso II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator